Tribunal: TJSP
Processo: 2228345-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de testamento – Decisão que condicionou a citação da agravada, para oferecer contrarrazões, ao recolhimento de taxa postal ou de diligência do oficial de justiça, ante o indeferimento do pedido de justiça gratuita – Alegação de direito ao processamento do recurso de apelação – Acolhimento – Incumbe ao Tribunal analisar o pedido de justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de testamento – Decisão que condicionou a citação da agravada, para oferecer contrarrazões, ao recolhimento de taxa postal ou de diligência do oficial de justiça, ante o indeferimento do pedido de justiça gratuita – Alegação de direito ao processamento do recurso de apelação – Acolhimento – Incumbe ao Tribunal analisar o pedido de justiça gratuita, deduzido em apelação, estando o recorrente dispensado de qualquer recolhimento até a decisão do relator sobre a questão – Inteligência do artigo 101, §1o, do CPC – Pedido de bloqueio das matrículas dos imóveis, objetos da lide, deverá ser analisado se vier a ser admitida a apelação – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228345-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
OLINDA APARECIDA BUENO FRANCISCO, MARTA MARIA FRANCISCO
CAMPOS, SANDRA MARIA FRANCISCO ANASTÁCIO e NELSON EDUARDO
FRACISCO, são agravados NEUSA FRANCISCO e ANTONIO FRANCISCO
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228345-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34734
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2228345-60.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTES: Olinda Aparecida Bueno Francisco, Marta Maria
Francisco
Campos,
Sandra
Maria
Francisco
Anastácio e Nelson Eduardo Francisco
AGRAVADA: Neusa Francisco
INTERESSADO: Espólio de Antônio Francisco
JUÍZA: Eliane da Camara Leite Ferreira
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
nulidade de testamento Decisão que condicionou a citação
da agravada, para oferecer contrarrazões, ao recolhimento
de taxa postal ou de diligência do oficial de justiça, ante o
indeferimento do pedido de justiça gratuita Alegação de
direito ao processamento do recurso de apelação

Acolhimento Incumbe ao Tribunal analisar o pedido de
justiça gratuita, deduzido em apelação, estando o recorrente
dispensado de qualquer recolhimento até a decisão do
relator sobre a questão Inteligência do artigo 101, §1o, do
CPC
Pedido de bloqueio das matrículas dos imóveis,
objetos da lide, deverá ser analisado se vier a ser admitida a
apelação RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra a decisão de fls. 227 dos autos
principais, a qual condicionou a citação da agravada, para oferecer
contrarrazões, ao recolhimento de taxas postal ou de diligência do
oficial de justiça, ante o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
Sustentam os agravantes, em síntese, que o pedido de
justiça gratuita foi indeferido quando da prolação da sentença.
Asseveram que, em sede de apelação, tornaram a pleitear a gratuidade.
Afirmam que têm direito ao processamento do recurso de apelação.
Mencionam que devem ser bloqueadas as matrículas dos imóveis.
Requerem, então, a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228345-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
09/10).
Este recurso chegou ao Tribunal em 22.9.2020, sendo
a mim distribuído, livremente, em 24.9.2020 (fls. 08), com conclusão
final em 22.10.2020 (fls. 13). Estudo e voto finalizados em 05.11.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Insurgem-se os agravantes contra decisão que
condicionou a citação da agravada, para oferecer contrarrazões, ao
recolhimento de taxa postal ou de diligência do oficial de justiça, ante o
indeferimento do pedido de justiça gratuita.
Cumpre notar, desde logo, que o pedido de justiça
gratuita pode ser realizado a qualquer momento do processo.
Desse modo, considerando que os agravantes
deduziram o pedido de justiça gratuita em sede de apelação, incumbe ao
Tribunal apreciar a questão, nos termos do artigo 101 do Código de
Processo Civil.
Aliás, o recorrente está dispensado do recolhimento
de custas, até a decisão do relator sobre a benesse, nos termos do §1o do
aludido dispositivo legal.
Assim, de rigor o processamento da apelação,
independentemente de qualquer recolhimento.
Por fim, quanto ao pedido de bloqueio das matrículas
dos imóveis, objetos da lide, deverá ser analisado se vier a ser admitida
a apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228345-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator